Tribunal: TCU
Processo: 005.576/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de supostas irregularidades em processo eleitoral para a escolha de Reitor e Diretores de campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), na liberação de recursos financeiros para alunos, e em edital com finalidades não permitidas nos instrumentos legais

Inteiro teor:
Acórdão 1988/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso II, 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, sem prejuízo de encaminhar os fatos apurados ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) para adoção das providências internas de sua alçada (quanto à violação ao art. 10 do Edital de Assistência Estudantil do IFBA 2023 por ocasião do custeio da viagem de 17 representantes dessa instituição de ensino ao Encontro Nacional de Escolas Técnicas - ENET, organizado pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES, na cidade de São Paulo/SP, no período de 01 a 03/12/2023, mediante a concessão de auxílio viagem no valor total de R$ 25.000,00) e armazenamento em base de dados acessível a este Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, além de dar ciência desta deliberação ao denunciante: 1. Processo TC- Processo 005.576/2024-5 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: TC- Processo 006.876/2024-2 (Denúncia). 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.